Tribunal: CARF
Processo: 10932.000676/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO EMPREGADOR SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Crédito tributário parcialmente mantido, referente a contribuições sociais devidas pela empresa sobre o pagamento efetuado aos segurados a seu serviço, devidas pelo grau de incapacidade laborativa (SAT/RAT) e devidas a terceiros, levantados através da apreciação das folhas de pagamento e dos valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Notificação de Lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SUMULA VINCULANTE CARF NO 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SELIC. SUMULA CARF NO 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
APLICAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUMULA CARF No 2.
Multa moratória aplicada com respaldo na Lei 8.212/91, em seu artigo 35, na redação dada pela Lei 9876/99, aplicada pela mora no recolhimento do tributo, sendo ato vinculado, previsto em Lei. Dosimetria legal corretamente aplicada em consonância com a legislação previdenciária. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000676/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ACRIMET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ACRÍLICOS E
METALÚRGICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
PELO EMPREGADOR SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Crédito tributário parcialmente mantido, referente a contribuições sociais
devidas pela empresa sobre o pagamento efetuado aos segurados a seu serviço,
devidas pelo grau de incapacidade laborativa (SAT/RAT) e devidas a terceiros,
levantados através da apreciação das folhas de pagamento e dos valores
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social - GFIP.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Notificação de Lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas
pelas Autoridades Administrativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000676/2007-11
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SUMULA VINCULANTE CARF
NO 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SELIC. SUMULA CARF NO 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
APLICAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUMULA CARF No 2.
Multa moratória aplicada com respaldo na Lei 8.212/91, em seu artigo 35, na
redação dada pela Lei 9876/99, aplicada pela mora no recolhimento do tributo,
sendo ato vinculado, previsto em Lei. Dosimetria legal corretamente aplicada
em consonância com a legislação previdenciária. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da
implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se
mais benéfico para o sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Portaria PGFN/RFB no 14/2009. RR
(documento assinado digitalmente)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 78/92), interposto contra o Acórdão no 16-
19.420 da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP - DRJ/SPOI (e-fls. 67/75), que por unanimidade considerou improcedente a impugnação (e-
fls. 43/56), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 03/29),
relativa às contribuições da empresa sobre as remunerações pagas aos segurados ao seu serviço,
às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais no trabalho e às destinadas a terceiros,
no valor originário de R$ 509.343,79, a ser acrescido de seus consectários legais, consolidada em
25/10/2007 e cientificada pessoalmente à contribuinte em 29/10/2007.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/SPOI, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
DA NOTIFICAÇÃO
1. 1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.117.832-0,
lavrada em face da empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de
fls. 32 e 33, refere-se a contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais no trabalho e as destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações constantes em folha de
pagamento e não recolhidas em sua totalidade, no período de 01 /01/2006 a 30/04/2007,
no valor de RS 654.950,89 (...).
2.O referido relatório fiscal informa, ainda, em síntese que:
2.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais, discriminadas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP.
2.2. Serviram de base para o levantamento fiscal: folhas de pagamento, livros Diário
Nos. 67 a 69, GFIP e Guias da Previdência Social - GPS do referido período.
(...).
2.4. Os lançamentos foram efetuados através do levantamento REM -Remunerações -
declarado em GFIP (com redução de multa).
2.5. A qualificação das pessoas físicas representantes legais da empresa contribuinte,
período de atuação e tipo de vínculo existente constam do Relatório de Representantes
Legais - REPLEG e da Relação de Vínculos - VÍNCULOS (fls. 25 e 26).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa, (...), apresentou a impugnação (...), com as seguintes alegações, (...):
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

DA ILEGAL INCLUSÃO DE SÓCIOS
3.1. Entende que o lançamento é nulo, dada a ilegalidade da inclusão dos sócios no
"Relatório de Representantes Legais" e na "Relação de Vínculos" como devedores
solidários em eventual execução fiscal.
DAS ILEGALIDADES QUANTO ÀS VERBAS ACESSÓRIAS
3.2. Argúi a ilegalidade da utilização da taxa referencial SELIC para o cálculo de juros
moratórios dos débitos a partir de 1995 e do acréscimo indevido de correção monetária
e juros em seu cálculo.
3.3. Opõe-se à cobrança de multa moratória em percentagem muito elevada solicitando
manifestação expressa desta Delegacia de Julgamento.
DOS REQUERIMENTOS DO CONTRIBUINTE
3.4. Requer a decretação da nulidade da NFLD, em virtude dos cálculos apresentados
com a cobrança de multa e juros moratórios, bem como expressa manifestação desta
Delegacia quanto à legalidade da inclusão dos sócios como devedores solidários do
débito.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01 /01 /2006 a 30/04/2007
Ementa:
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é
sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação
vigente, não sendo da competência desta instância administrativa a
apreciação da constitucionalidade de atos legais.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código
Tributário Nacional (art. 161, § 1o ) outorga à lei a faculdade de estipular
os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei. Não é da competência desta instância administrativa a
apreciação da constitucionalidade de atos legais.
TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
ILEGALIDADES. INCONSTITUCIONALIDADES.
O artigo 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, alude expressamente
a juros (equivalentes à taxa referencial do sistema Selic), e não à correção
monetária. Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram
previsão em normas regularmente editadas, não tendo o julgador
administrativo
competência
para
apreciar
arguições
de
sua
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente
às mesmas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes
da legislação que a instituiu.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

4. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância em
16/12/2008, a ora Recorrente apresentou seu recurso na data de 14/01/2009 (AR de e-fl. 77
versus protocolo de e-fl. 78), sendo então seus argumentos extraídos de tal documento e, em
síntese, apresentados a seguir.
- esclarece preliminarmente que em razão do Ato Declaratório Interpretativo RFB
16 de 21.11.2007, a empresa deixou de apresentar arrolamento de bens, o qual não é mais
condição de admissibilidade de recurso;
- repisa integralmente seus argumentos impugnatórios acerca da ilegal inclusão
dos sócios e sócios gerentes como responsáveis pelo crédito tributário, da ilegalidade de
aplicação da taxa de juros SELIC e da cobrança de multa com efeito confiscatório; e
- cita jurisprudência e doutrina.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu recurso e pela reforma da Decisão
combatida, além da manifestação expressa acerca da “inclusão dos sócios na CDA” e a
possibilidade da inclusão dos mesmos no polo passivo de eventual execução fiscal.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
8. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
9. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
10. Em princípio, verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto,
plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal
prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento, e
como se verá mais adiante, proceder também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
11. Vislumbra-se na espécie que a Notificação Fiscal foi lavrada dentro dos
liames legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos
requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72.
12. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo à interessada a plena
participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por
bem trazer aos autos.
13. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os únicos casos que acarretariam a
nulidade dos atos dentro da lide administrativa, e que não foram configurados na presente lide:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
14. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio, conforme artigo 60 do PAF.
15. No presente caso, observa-se que a NFLD foi lavrada por autoridade
administrativa competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também se
constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há prova
nos autos de que a interessada foi regularmente cientificada, tendo acesso a todas as informações
necessárias para elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a inexistência de
prejuízo, eis que contestam tanto os aspectos formais quanto os materiais, com sua plena
participação dos atos processuais.
16. Na espécie, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza
e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivada a
notificação. Dessa forma, tendo sido lavrada por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de
1972, não há falar em nulidade.
17. Argui o Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide, como os da legalidade e da constitucionalidade, do não confisco. Mas verifica-se que desde
a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos administrativos aqui envolvidos
e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos os demais princípios e garantias
constitucionais e afasta-se qualquer pretensão de nulidade da notificação lavrada.
18. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
19. Afastadas portanto as preliminares suscitadas pelo contribuinte.
20. Quanto ao Mérito, a interessada retoma todos seus argumentos impugnatórios
já apreciados pela DRJ em relação ao seu inconformismo com a constituição do débito tributário
elencado na Notificação em pauta, a saber: a ilegal inclusão dos sócios e sócios gerentes como
responsáveis pelo crédito tributário, a ilegalidade de aplicação da taxa de juros SELIC e a
cobrança de multa com efeito confiscatório.
21. Quanto ao primeiro quesito, a suposta inclusão ilegal dos sócios e sócios
gerentes em Relatório de Representantes Legais e em Relação de Vínculos, para afastar tal
argumento plenamente equivocado da interessada basta a citação da cristalina Súmula CARF
número 88:
Súmula CARF no 88
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
22. A apreciação do quesito já foi também exaustivamente abordada pela Decisão
de Piso, da qual extraem-se, com a devida vênia, os excertos a seguir, grifados no original:
Voto.
DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NOS RELATÓRIOS DE
REPRESENTANTES LEGAIS E DE VÍNCULOS. LEGALIDADE.
4. Preliminarmente, requer a Impugnante a exclusão das pessoas físicas discriminadas
nos relatórios REPLEG - Relatório de Representantes Legais e Vínculos -Relação de
Vínculos, (...), sustentando, dentre outras questões, que, (...), caberia á Fiscalização
demonstrar a conduta dolosa.
4.1. Note-se que os citados relatórios têm a finalidade de atender às disposições da Lei
de Execuções Fiscais - LEF, não interferindo na constituição do crédito pelo
lançamento, o qual foi realizado em face do sujeito passivo da obrigação tributária, no
caso, o contribuinte. Não há, portanto, que se falar em cobrar, administrativamente, dos
sócios, o débito em questão. Dispõem os art. 2o, §§ 5o , I, e 6o, e art. 4o , § 2o , ambos da
Lei 6.830/80:
(...)
4.2. A fim de que não pairem dúvidas acerca da finalidade dos relatórios, ora em
discussão, transcreve-se parte das informações que são trazidas em seu corpo:
"Este relatório lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do
sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação. "(REPLEG -
Relatório de Representantes Legais)
"Este relatório lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vinculo com o sujeito passivo,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vinculo existente e o período
correspondente. (Vínculos — Relação de Vínculos)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

4.3. Como se vê, não há que se falar em exclusão dos sócios do pólo passivo da NFLD,
já que eles não o integram. A responsabilização dos sócios, se ocorrer, será feita em
sede de execução fiscal, podendo os executados discutir amplamente a sua exclusão do
pólo passivo da relação processual, através dos embargos à execução e demais recursos
inerentes a esse tipo de ação.
(...)
4.6. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes, conforme se verifica no Acórdão n°
205-00.742, proferido pela Quinta Câmara do Segundo Conselho em 04/06/2008, é
contundente quanto ao Relatório de Co-Responsáveis (antiga denominação dos
Relatório de Representantes Legais ) e do Relatório de Vìnculos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 28/02/1994, 01/05/1994 a 31/05/1994,
01/09/1994 a 31/12/1994
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. SUBSÍDIO PARA
FUTURA AÇÃO EXECUTÓRIA.
Os relatórios de Co-Responsáveis e de Vínculos são partes integrantes dos
processos de lançamento e autuação e se destinam a esclarecer a composição
societária da empresa no período do débito, a fim de subsidiarem futuras ações
executórias de cobrança. Esses relatórios não são suficientes para se atribuir
responsabilidade pessoal.
(...)
Recurso Voluntário Negado
(...)
4.7. Do que foi até aqui exposto, conclui-se que a exclusão dos sócios, ou alteração de
seus dados, nos citados relatórios, só seria cabível, se fossem constatados erros na
confecção dos mesmos, tais como, o nome e endereço do sócio, a sua qualificação, o
período de atuação etc. Ocorre, porém, que, sob esse aspecto, a Impugnante não alega
qualquer equivoco cometido pela fiscalização, razão pela qual não há que se alterá-los.
(...)
23. Portanto, definitivamente, não há que se falar em exclusão dos sócios do polo
passivo da NFLD, já que eles não o integram. Na espécie, o lançamento foi realizado apenas em
face da pessoa jurídica. A responsabilização dos sócios, se ocorrer, será feita eventualmente em
sede de execução fiscal, os sócios não sofreram neste momento restrições de direitos, e os
relatórios em discussão destinam-se apenas a listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na
esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
24. Portanto, descabido o clamor pela manifestação acerca da “inclusão dos
sócios na CDA” , pois contundentemente não o foram neste momento, nem acerca da
possibilidade da inclusão dos mesmos no polo passivo de eventual execução fiscal, pois apenas
caso esta ocorra, em sede judicial, é que a inclusão dos mesmos poderia ser judicialmente
avaliada, e não administrativamente. Repita-se, conforme sumulado, os relatórios combatidos
tem caráter puramente informativo.
25. Os juros de mora calculados conforme taxa de juros do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, são previstos no artigo 61, parágrafo 3o, da Lei 9.430/96,
vigente e constitucional, conforme abaixo transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do Art. 5o , a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
------------------------------------------
Art. 5o (...)
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
26. É imperioso ainda transcrever a Súmula CARF no. 4 (Vinculante):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
27. Dessa forma, não há que dar cabimento à insurreição da interessada contra os
juros SELIC, restado afastado também esta pretensão recursal.
28. Quanto à insurreição cobrança de multa com efeito confiscatório, conforme
facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação do
tópico pela Decisão a quo, recorre-se ao bem elaborado voto da Decisão de Piso. Colaciona-se
portanto da referida Decisão o excerto a seguir, então adotado como razões de decidir, grifado no
original, para afastamento de mais esta pretensão descabida da notificada:
(...)
DA APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE.
6. Alegou o contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória e, por conseguinte,
inconstitucional. Não compete a autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei. pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constituição Federal, art. 102.
6.1. Respeitável doutrina escreve que toda a atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
6.2. Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
6.3. Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o principio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda
6.4. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não
pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

6.5. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade
vinculada.
6.6. Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada prevista no
artigo 35, I, II e III da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com redação dada pela lei n° 9.876 de
26.11.99.
29. Também afastados restam todos os argumentos de mérito levantados pela
interessada.
30. Na espécie, onde a interessada clamou pela ilegalidade da multa, por
derradeiro deve-se apreciar o cabimento da retroatividade benigna da multa de ofício aplicada,
com base na legislação tributária posterior à lavratura da NFLD.
31. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações
promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, revogou o art. 32,
parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A
e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos pendentes de julgamento, como o
presente, a fim de se preservar o direito do contribuinte à retroatividade benigna prevista no art.
106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
32. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009. A Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, por unanimidade, vem aplicando as conclusões também
contidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/09, e citamos como exemplos os seguintes
acórdãos: 9202-005.667, 9202-007.527 e 9202-007.486.

Conclusão
33. Portanto, plenamente improcedente o recurso interposto, sem reforma deve
restar a Decisão de piso e exaustivamente apreciadas e afastadas todas as pretensões da
reclamante. Destaque-se apenas que deve ser apreciado o cabimento da retroatividade benigna no
momento de implementação do presente Acórdão pela Autoridade competente.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000676/2007-11

Dispositivo
34. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14/2009
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital